Tribunal: TJMT
Processo: 1014280-86.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014280-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), UNEMAT- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (APELADO), EVAIR DE PAULA FREITAS - CPF: 495.473.641-20 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014280-86.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EVAIR DE PAULA FREITAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1014280-86.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – COISA JULGADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DEPROVIDO.

1. C
onsiderando que a sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não é possível a reabertura da discussão
.

2.
Após o trânsito em julgado, o
decisum
é imutável e indiscutível, não se submetendo a qualquer espécie de recurso
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014280-86.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EVAIR DE PAULA FREITAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVAIR DE PAULA FREITAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados nº 1014280-86.2019.8.11.0041, julgou extinto o processo em decorrência da coisa julgada (Id. 89456627).

O Apelante sustenta que participou do concurso público regido pelo Edital nº 002/2009, para o cargo de Investigador de Polícia. Narra que por ocasião da 5ª fase do concurso, referente ao teste psicotécnico, estava acometido com doença infectocontagiosa. Afirma que em decorrência da doença não participou da 5ª fase do concurso e foi desclassificado. Argumenta que impetrou mandado de segurança, sendo convocado para realização do teste psicológico e, ao final do concurso, aprovado. Narra que foi nomeado, tomando posse no cargo de Investigador de Polícia. Discorre que o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito e, mesmo com nova impetração, a segurança foi denegada. Aduz que o desligamento do cargo público lhe ocasiona prejuízo irreparável, decorrente de grave ilegalidade. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 89456632).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 90122980).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1014280-86.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: EVAIR DE PAULA FREITAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que participou do concurso público regido pelo Edital nº 002/2009, para o cargo de Investigador de Polícia. Narra que por ocasião da 5ª fase do concurso, referente ao teste psicotécnico, estava acometido com doença infectocontagiosa. Afirma que em decorrência da doença não participou da 5ª fase do concurso e foi desclassificado. Argumenta que impetrou mandado de segurança, sendo convocado para realização do teste psicológico e, ao final do concurso, aprovado. Narra que foi nomeado, tomando posse no cargo de Investigador de Polícia. Discorre que o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito e, mesmo com nova impetração, a segurança foi denegada. Aduz que o desligamento do cargo público lhe ocasiona prejuízo irreparável, decorrente de grave ilegalidade.

Em detida análise dos autos observo que o Apelante impetrou o
Mandado de Segurança nº 7243-77.2012.8.11.0006 contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2009 – SAD/MT (Id. 89456562), discutindo exatamente a não participação na 5ª fase do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia.

A segurança foi denegada, conforme se vê do dispositivo:

Posto isso,
REVOGO
a liminar de fls. 169/175 e
DENEGO
a segurança postulada pelo impetrante, frente à inexistência do direito líquido e certo apontado na exordial.

(Id. 89456573)

Interposto o Recurso de Apelação nº 34.004/2015 – Terceira Câmara Cível, o mesmo teve seu seguimento negado, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto por ser manifestamente improcedente.

(Id. 89456566)

Em decorrência da denegação da segurança, ratificada por este e. Tribunal de Justiça, o Apelante foi desligado do serviço público.

O Apelante, posteriormente, ingressou com a presente demanda onde pretende sua reintegração ao cargo público, ao argumento de que foi aprovado em todas as etapas do concurso.

Essa pretensão é manifestamente improcedente.

O Apelante somente prosseguiu no concurso público por força de liminar deferida judicialmente. Entretanto, posteriormente a liminar foi revogada e a segurança denegada, conforme se evola do
Mandado de Segurança nº 7243-77.2012.8.11.0006.
Assim, considerando a revogação da liminar, com denegação da segurança, se faz imprescindível o retorno ao
status quo ante
e, como consequência, o Apelante foi desligado do serviço público.

Em síntese, o que se constata é que o Apelante somente acessou o cargo público em caráter efêmero, em decorrência de liminar que, ao final, foi revogada.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no julgamento do RE 608.482/RN firmou o seguinte entendimento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDID ATO REPRO VADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO S TATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

3. Recurso extraordinário provido.

(Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno)

É possível afirmar, portanto, que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, não cabendo a invocação pelo interessado, na hipótese, dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança.

Esclarecido esse aspecto, constato que a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a ocorrência da coisa julgada material.

Essa afirmação se deve ao fato de que a denegação da segurança, nos autos do
Mandado de Segurança nº 7243-77.2012.8.11.0006, impede a rediscussão da matéria.

A Seção V, intitulada como ‘Da Coisa Julgada’, presente no Código de Processo Civil/2015, respectivamente em seu art. 502, esclarece que após o trânsito em julgado, o
decisum
é imutável e indiscutível, não se submetendo a qualquer espécie de recurso:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Cito o entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que afirma que coisa julgada nada mais é do que ‘uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela “imutabilidade” do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso’ (THEODORO JR., Humberto - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I - 56ª Ed. Salvador: Jus Podium, 2016 pg. 1127).

Destaco, que também há um esclarecimento sobre o conceito da coisa julgada e sua imutabilidade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6º, § 3º,
in verbis
:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não é possível a reabertura da discussão como pretende o Apelante.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022